Tribunal: TJSP
Processo: 2089918-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*EXECUÇÃO – Executada que teve deferida sua recuperação judicial após propositura da ação – Crédito que se submete à Recuperação – Artigo 49 da Lei 11.101/2005 - Competência do juízo da recuperação judicial para avaliação da essencialidade do bem penhorado, e como no caso, se pode ser autorizado o levantamento da quantia bloqueada – Precedentes do STJ – Apenas a comprovação de nova

Ementa:
*EXECUÇÃO – Executada que teve deferida sua recuperação judicial após propositura da ação – Crédito que se submete à Recuperação – Artigo 49 da Lei 11.101/2005 - Competência do juízo da recuperação judicial para avaliação da essencialidade do bem penhorado, e como no caso, se pode ser autorizado o levantamento da quantia bloqueada – Precedentes do STJ – Apenas a comprovação de nova prorrogação do prazo de "stay period" que justificaria a suspensão da execução - Recurso parcialmente provido, com observação*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089918-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante ALPITEC
DO BRASIL ALPINISMO INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado OZAIR TEODORO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2089918-83.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto no 45910
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45910R
AGRV.No: 2089918-83.2020.8.26.0000
COMARCA: CUBATÃO
AGTE. : ALPITEC DO BRASIL ALPINISMO INDUSTRIAL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGDO. : OZAIR TEODORO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI
*EXECUÇÃO Executada que teve deferida sua recuperação
judicial após propositura da ação Crédito que se submete à
Recuperação Artigo 49 da Lei 11.101/2005 - Competência do
juízo da recuperação judicial para avaliação da
essencialidade do bem penhorado, e como no caso, se pode ser
autorizado o levantamento da quantia bloqueada Precedentes
do STJ Apenas a comprovação de nova prorrogação do prazo
de “stay period” que justificaria a suspensão da execução -
Recurso parcialmente provido, com observação*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão que ora se transcreve: “Fls. 178/184: Muito
embora não conste nos autos a data da decretação da
recuperação judicial, diante do V. Acórdão de fls.
104/113, expeça-se mandado de levantamento, após o decurso
do prazo desta decisão. In.”.
Sustenta a agravante que no curso da
execução houve a determinação da penhora online nas contas
do agravante, muito embora encontre-se em recuperação
judicial, motivo pelo qual deveria ser suspensa a
execução. Ressalta que toda a decisão sobre constrição
sobre os bens da recuperanda é de competência do juízo
universal e que o crédito do agravado é quirografário.
Reclama o desbloqueio imediato da quantia já constrita ou
alternativamente, que seja depositado junto ao juízo
recuperacional. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
O
agravado
propôs
ação
de
execução
lastreada em notas fiscais e duplicatas, no valor de
R$178.337,34, proposta em 02.08.2018.
Foram bloqueados ativos financeiros pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2089918-83.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto no 45910
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
sistema BacenJud em 20.11.2018, no valor de R$88.796,37.
Opostos os respectivos embargos à execução,
os mesmos foram julgados improcedentes, cuja sentença foi
mantida em sede de apelação por voto de minha Relatoria.
A empresa agravante requereu o desbloqueio
do
valor,
noticiando
que
houve
deferimento
do
processamento da Recuperação Judicial, por meio de decisão
proferida em 13.11.2018 (fls.75/78).
No caso a execução foi proposta antes do
deferimento da Recuperação, ou seja, o crédito em questão
foi constituído e executado antes do pedido de recuperação
judicial, de modo que se encontra sujeito aos seus
efeitos.
Nos
termos
do
artigo
49
da
Lei
n°
11.101/2005, que prevê:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos.”
O artigo 6o da mesma lei também dispõe que o
deferimento do processamento da recuperação judicial
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e
execuções em face do devedor, como de fato ocorreu, porém
após o decurso do prazo do stay period, é possível o
prosseguimento
da
execução,
independente
de
decisão
judicial, a teor do que dispõe o § 4o do mesmo artigo:
§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão
de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta)
dias
contado
do
deferimento
do
processamento
da
recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo,
o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações
e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Por outro lado, a competência para
verificação de atos constritivos e expropriatórios, em
razão da própria avaliação da essencialidade do bem para
desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2089918-83.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto no 45910
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
caso para manutenção de suas atividades, de fato, é da
competência do Juízo Universal.
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL.
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA.

ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL.
1. Ainda que se trate de créditos garantidos por
alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação
judicial
decidir
acerca
da

essencialidade

de
determinado bem para fins de aplicação da ressalva
prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte
que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento
do devedor dos bens de capital essenciais ao
desenvolvimento da atividade empresarial.
2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e
apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do
bem seja previamente exercitado pela autoridade
judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo
de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o
art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.
3. Conflito de competência conhecido para declarar a
competência do Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos de
Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de
Barreiras/BA. (STJ, CC 121207 CONFLITO DE COMPETENCIA
2012/0036586-4, Rel. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe
13/03/2017, j.08.03.2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS
IMPOSTAS AO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DO
DECURSO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO
NO ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/05. ART. 49, § 3o, DA
LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS
ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA
RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A despeito de o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05
assegurar o direito de os credores prosseguirem com
seus pleitos individuais passado o prazo de 180
(cento e oitenta) dias da data em que deferido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2089918-83.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto no 45910
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
processamento da recuperação judicial, a jurisprudência
desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em
vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação
com o escopo maior de implementação do plano de
recuperação da empresa. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ,
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

AgRg
no
CC
143802
/
SP,
2015/0271182-5, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j.
13/04/2016, DJe 19/04/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. BENS DE CAPITAL
ESSENCIAIS
À
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
EXCEPCIONAL
E
TRANSITÓRIA SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Via
de
regra, o credor titular da posição de
proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio
de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o).
2. No caso dos autos, porém, o Juízo da Recuperação
Judicial informa que o objeto da busca e apreensão em
trâmite no Juízo Comum "são bens essenciais às atividades
da Recuperanda".
3. Nos moldes da jurisprudência da eg. Segunda Seção desta
Corte, demonstrado que o objeto do litígio envolve bens de
capital essenciais à atividade empresarial, afasta-se a
exceção contida no §
3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, prevalecendo a exceção
da exceção constante da parte final do mesmo dispositivo
legal.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RCD no CC
134655,
Rel.
Min.
Raul
Araújo,

DJE
03.11.2015,
j.14.10.2015)
Nesta perspectiva, qual seja, de que a
competência é mesmo do Juízo da recuperação, forçoso
concluir
que
antes
dos
atos
expropriatórios
ou
constritivos, em ações individuais, tais providências
devem
ser
submetidas
ao
juízo
da
recuperação,
especialmente no caso que envolve levantamento de quantia
bloqueada.
De qualquer modo, importante salientar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2089918-83.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto no 45910
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
apenas em comprovando a prorrogação do stay period, pelo
período indicado pelo juízo recuperacional, é que poderá
ser autorizada a suspensão do feito.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, com observação.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator